Tribunal: TJPA
Processo: 0804537-68.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804537-68.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCIO DA CONCEICAO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0804537-68.2021.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA PENAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE: MÁRCIO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO.

ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL (OAB/PA 17.402) E DÉBORA DO COUTO RODRIGUES (OAB/PA 14.662).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A LESÃO. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EM ANTECEDENTES. TESE FALACIOSA E EXPRESSAMENTE REFUTADA PELA PRÓPRIA SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa do apelante contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do CP, c/c a Lei nº 11.340/06), à pena definitiva de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, em regime aberto, com suspensão condicional da pena (
sursis
).

2.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), alegando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima e que o juízo
a quo
se influenciou por supostos antecedentes criminais do réu. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por ambos os crimes, ponderando a força do depoimento da vítima quando corroborado por prova pericial; (ii) verificar a alegação de que a sentença se baseou em elementos estranhos aos fatos; e (iii) analisar o pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição é manifestamente improcedente. A materialidade e a autoria de ambos os delitos estão sobejamente comprovadas. Para o crime de
lesão corporal
, o depoimento firme e detalhado da ofendida, que narrou ter sofrido um soco, é inequivocamente corroborado pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2018.01.0017963-TRA
, que atestou a presença de
"equimose de coloração violácea (...) em antebraço esquerdo"
. A prova técnica, portanto, confere certeza à agressão.

5. Para o crime de
ameaça
, a palavra da vítima, ao reproduzir as palavras textuais do agressor (“
eu vou te matar, eu tenho meios para isso
”) e descrever o temor concreto causado, é prova idônea e suficiente, dada a natureza verbal e clandestina do delito.

6. A alegação de que a condenação se baseou nos antecedentes do apelante é
falaciosa e beira a má-fé
, pois a própria sentença, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consignou expressamente que
"o acusado não apresenta antecedentes criminais"
. A condenação está solidamente ancorada nas provas do caso concreto, e não em elementos estranhos a ele.

7.
Justiça Gratuita:
O pedido merece acolhimento, considerando a declaração de hipossuficiência e a atuação da defesa, presumindo-se a incapacidade de arcar com as custas processuais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença condenatória. Deferido o benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 9º, e 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06; Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 461.797/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/12/2018; TJ-RS, Apelação Criminal 5000297-92.2017.8.21.0121, Rel. Des. Julio Cesar Finger, j. 01/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, em regime inicial aberto, com a concessão do
sursis
.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente. Sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório, argumentando que a decisão se baseou unicamente na palavra isolada da vítima e que o juízo sentenciante se ateve a supostos antecedentes do réu em detrimento dos fatos. Requer, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 20583831).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20583838).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 22134713).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação é adequada e tempestiva. O apelante, representado por seus advogados, possui legitimidade e interesse recursal. Sendo a ação penal pública, o recurso independe de preparo. Preenchidos os pressupostos, conheço do apelo.

2 – DO MÉRITO

A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas e a concessão da justiça gratuita.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese absolutória, embora seja um legítimo exercício do direito de defesa, mostra-se
manifestamente improcedente e completamente divorciada do conjunto probatório
construído nos autos. A defesa alega que a condenação se baseia em provas frágeis, especificamente na "palavra isolada da vítima", e que o juízo sentenciante se deixou influenciar por elementos estranhos ao fato. Ambas as alegações caem por terra diante de uma análise técnica e criteriosa dos autos.

Primeiramente, é imperativo refutar a premissa central do recurso de que a condenação se ampara em "palavra isolada". O que os autos revelam é um conjunto de provas coeso e harmônico, onde a prova testemunhal e a prova técnica se complementam, conferindo a certeza necessária para a condenação.

A) Quanto ao crime de Lesão Corporal (art. 129, § 9º, do CP):

A condenação por este delito não se baseia apenas no depoimento da vítima, mas na
perfeita e irrefutável simbiose entre a prova oral e a prova pericial
. Em juízo, a ofendida ANA ANDREZA DIAS BACELAR narrou a agressão de forma firme e coerente, afirmando que o apelante "lhe agrediu com um soco".

O argumento defensivo de "palavra isolada" é definitivamente aniquilado pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2018.01.0017963-TRA (ID 20583722)
. Este documento técnico e imparcial descreve objetivamente a consequência física da agressão:
"equimose de coloração violácea, formato irregular, medindo 4cm de comprimento em seu maior diâmetro, localizada em terço médio superior de antebraço esquerdo"
. A lesão atestada pela perícia é plenamente compatível com um ato de agressão, como o soco relatado, ou com uma contenção forçada durante a discussão. Portanto, a palavra da ofendida não está isolada; ela encontra um eco irrefutável na ciência.

B) Quanto ao crime de Ameaça (art. 147, do CP):

A prova da ameaça, por sua natureza, é igualmente robusta. A vítima não se limitou a dizer que foi ameaçada; ela reproduziu em juízo as palavras exatas proferidas pelo apelante:
“se eu te ver com outra pessoa, não interessa se é amigo ou namorado, eu vou te matar, eu tenho meios para isso”
. A credibilidade dessa afirmação é reforçada pelo relato de que o apelante lhe mostrou mensagens no WhatsApp com uma arma de fogo, dando a entender que poderia concretizar a ameaça. Isso demonstra que não se tratou de uma mera discussão, mas de uma intimidação real e séria, que causou fundado temor na ofendida, tanto que a levou a buscar medidas protetivas.

C) Da Alegação de que a Sentença se Baseou nos Antecedentes:

Esta alegação defensiva, por sua vez, parte de uma premissa faticamente equivocada
.
Ao contrário do que foi afirmado no recurso, a própria sentença condenatória, em sua análise dosimétrica, é explícita ao consignar que
"o acusado não apresenta antecedentes criminais"
.

Isso prova, de forma cabal, que o juízo de culpa formado pela magistrada
a quo
foi baseado
exclusivamente nas provas produzidas sobre os fatos descritos na denúncia
– o depoimento judicial da vítima e o laudo pericial. A alegação da defesa não apenas é falsa, como também tenta induzir esta Corte a erro. A condenação está solidamente ancorada nas provas do processo, e não em qualquer aspecto da vida pregressa do réu.

Em conclusão, não há que se falar em insuficiência probatória ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A dúvida que autoriza a absolvição é aquela razoável, que persiste após uma análise exaustiva de todo o conjunto probatório. No presente caso, as provas são claras, convergentes e robustas, formando um alicerce seguro que sustenta, sem qualquer hesitação, o decreto condenatório por ambos os crimes.

2.2. Do Pedido de Justiça Gratuita

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Considerando que a sentença de primeiro grau já o isentou do pagamento das custas e que está representado nos autos, defiro o pedido para confirmar a gratuidade em todas as fases do processo, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos. Defiro o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025